Tribunal: TJSP
Processo: 2016485-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. 1. Pretensão recursal. Insurgência contra decisão que negou expedição de ofício ao INSS para conhecimento de vínculos laborais. 2. Contexto processual. Execução ajuizada em 2017 sem localização do executado, com insucesso de inúmeras diligências realizadas. Cabimento da medida pretendida. 3. Expedição de ofício ao INSS.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. 1. Pretensão recursal. Insurgência contra decisão que negou expedição de ofício ao INSS para conhecimento de vínculos laborais. 2. Contexto processual. Execução ajuizada em 2017 sem localização do executado, com insucesso de inúmeras diligências realizadas. Cabimento da medida pretendida. 3. Expedição de ofício ao INSS. Admissibilidade para investigar vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários, considerando relativização da impenhorabilidade (CPC/15, art. 833, § 2o). 4. Penhora de proventos. Pertinência do registro quanto à inadmissibilidade neste momento processual. Medida dependente de futura análise e requerimento após diligência no INSS. 5. Recurso provido.